Tribunal: TCU
Processo: 043.975/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2809/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.975/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan de Mesquita Viegas (XXX.927.801-XX); Andreos Willd Bernardo Porto (XXX.430.904-XX); Beatriz Cristina Betin (XXX.326.308-XX); Clelia Magalhaes Pereira Silva (XXX.892.341-XX); Fernanda Calefi (XXX.521.300-XX); Lincoln Feitosa da Rocha (XXX.605.982-XX); Ronaldo Jose Barbosa (XXX.219.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.